Tribunal: TJSP
Processo: 2269634-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPESAS DE CONDOMÍNIO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Proprietários constantes no registro imobiliário – Divórcio – Comunicação ao condomínio – Inexistência – Averbação – Ausência – Legitimidade de parte passiva – Decisão reformada – Recurso provido.